Tribunal: TJSP
Processo: 2204929-63.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão à desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo – Inexistência de fatos a apontar a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior – Pena e regime prisional adequadamente fixados – Ausência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2204929-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é peticionário
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204929-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16632
2
Voto no 16632
Revisão Criminal no 2204929-63.2020.8.26.0000
Comarca de Rancharia
Requerente: Gustavo Henrique Rodrigues da Silva
Requerida: Justiça Pública
Revisão Criminal
Tráfico de drogas
Pretensão à
desclassificação da conduta para o delito de porte de
entorpecente para consumo Inexistência de fatos a apontar
a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior
Pena e regime prisional adequadamente fixados Ausência
de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos Revisão Criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, visando rescindir o
Venerando Acórdão proferido pela Colenda 05a Câmara de Direito Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo, proferido no
bojo da ação penal no 0000605-50.2017.8.26.0583, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora requerente, com a manutenção de sua
condenação ao cumprimento da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204929-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16632
3
A decisão transitou em julgado para a defesa em 18
de maio de 2020.
Agora, em suas razões a defesa pretende a rescisão
do julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo
Penal, por entender que a condenação não se coaduna com a evidência dos
autos, requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele
previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.
O requerente busca a desclassificação da imputação
sob o argumento da fragilidade do conjunto probatório, por meio de
reavaliação de critérios, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena
de instauração de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204929-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16632
4
Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia ela em
nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o
deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123,
págs. 325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Vicente Greco Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da revisão não é permitir
uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora
da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204929-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16632
5
matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava
dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
No que diz respeito ao mérito, apenas para reforço
de argumentação, ficou bem demonstrado que o peticionário e o corréu Bruno
foram abordados na via pública, ambos a bordo de uma motocicleta, após
terem empreendido fuga em alta velocidade ao avistarem a viatura policial.
Por isso eles foram abordados e foram realizadas buscas no imóvel em que
ambos residiam, onde foram localizadas oito porções de maconha, a quantia de
R$ 260,25 e um caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas.
Ademais, os policiais militares responsáveis pela
prisão do peticionário e do corréu afirmaram que existiam informações
indicando a residência de ambos como sendo um ponto de venda de
entorpecentes, de sorte que a pretensão declassificatória está destituída de
qualquer embasamento fático ou jurídico, mesmo porque tampouco foi juntada
aos autos prova nova para alicerçar o seu requerimento, repita-se.
Ademais, a pena foi fixada de acordo com os
parâmetros legais, com exasperação na segunda fase da dosimetria em razão
da reincidência do requerente, não havendo qualquer erro ou ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2204929-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16632
6
fundamentação que justificasse alguma alteração.
Enfim, as provas obtidas no decurso da instrução
processual efetivamente comprometem o revisionando, as passo que a pena foi
fixada de acordo com os parâmetros legais, não havendo qualquer erro ou
mesmo precariedade da fundamentação que justificasse alguma alteração, e
por isso a pretensão aventada está destituída de qualquer embasamento fático
ou jurídico.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator